Tribunal: TJMT
Processo: 1000249-64.2023.8.11.0027
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000249-64.2023.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCELO HOPPEN DAS CHAGAS - CPF: 054.700.271-80 (APELANTE), BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - CPF: 021.928.211-07 (ADVOGADO), DERNIVALDO SOARES CAMPOS - CPF: 016.108.191-60 (TERCEIRO INTERESSADO), INIVALDO PAULO DOS SANTOS FILHO - CPF: 952.213.791-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JAEDER BRUNO MENEZES SOARES - CPF: 062.056.141-62 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS HOPPEN CHAGAS - CPF: 081.849.691-63 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO DE SOUZA BARROS RANGEL - CPF: 013.022.621-14 (ADVOGADO), RAQUEL ALVES BRAGA - CPF: 035.910.751-67 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLEF PAULO DAS VIRGENS SANTOS DUARTE - CPF: 028.294.681-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA – VALORAÇÃO POSITIVA NA PRIMEIRA FASE – IMPOSSIBILIDADE –
BIS IN IDEM
COM O PRIVILÉGIO RECONHECIDO NA TERCEIRA FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO QUALIFICADA – RECONHECIMENTO PARCIAL – FRAÇÃO DE 1/8. FRAÇÃO DA TENTATIVA – ITER CRIMINIS PERCORRIDO EM QUASE SUA INTEGRALIDADE – PERIGO DE VIDA ATESTADO – MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/3. FRAÇÃO DO PRIVILÉGIO – DESPROPORCIONALIDADE ENTRE PROVOCAÇÃO E REAÇÃO – MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/6. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VALOR ESPECÍFICO NA DENÚNCIA – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – AFASTAMENTO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, publicada em 05 de novembro de 2025, após julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, que condenou o apelante nas sanções do art. 121, §1o e §2o, IV, c/c art. 14, ambos do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além da condenação ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de indenização por danos morais. Os fatos consistem em tentativa de homicídio praticada em 22/01/2023, na qual o réu desferiu golpes de faca contra a vítima, que se encontrava sentada no interior de veículo, causando-lhe lesões graves com internação em UTI, cirurgias e sequelas permanentes. O Conselho de Sentença reconheceu o privilégio (domínio de violenta emoção logo após injusta provocação da vítima) e a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. A defesa recorre pleiteando: (i) valoração positiva do comportamento da vítima na primeira fase da dosimetria; (ii) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; (iii) aumento da fração de diminuição pela tentativa para 1/2; (iv) aumento da fração de diminuição pelo privilégio para 1/3; e (v) afastamento da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o comportamento da vítima pode ser valorado positivamente na primeira fase da dosimetria quando o mesmo contexto fático já fundamentou o reconhecimento do privilégio na terceira fase, sem incorrer em bis in idem; (ii) estabelecer se a confissão qualificada — em que o acusado admite a autoria, mas sustenta excludente de ilicitude — autoriza o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, e em qual fração; (iii) determinar se a fração de diminuição pela tentativa deve ser majorada para 1/2, diante da alegação de que o primeiro laudo pericial não registrou perigo de vida; (iv) verificar se a fração de diminuição pelo privilégio deve ser elevada para 1/3, ante a alegada proporcionalidade entre a provocação da vítima e a reação do acusado; e (v) definir se a ausência de indicação de valor específico na denúncia, a despeito da existência de pedido genérico de indenização, impede a fixação de valor mínimo de reparação de danos na sentença penal condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O comportamento da vítima não pode ser valorado positivamente na primeira fase da dosimetria quando o mesmo substrato fático — o fato de a vítima ter transitado repetidamente em frente à residência do acusado, provocando-o — já foi considerado pelo Conselho de Sentença para o reconhecimento do privilégio do homicídio (art. 121, §1o, do CP) na terceira fase, sob pena de inadmissível bis in idem em benefício do réu.

A atenuante da confissão espontânea, nos crimes submetidos ao Tribunal do Júri, exige, em regra, sustentação nos debates orais em plenário, nos termos dos arts. 476, caput, e 492, I, b, do CPP; contudo, à luz da jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça, o réu faz jus à atenuante ainda que a confissão seja qualificada, parcial ou extrajudicial, desde que tenha contribuído para o esclarecimento dos fatos.

A natureza qualificada da confissão — em que o acusado admite a autoria dos golpes de faca, mas sustenta legítima defesa —, aliada à ausência de sustentação da atenuante nos debates orais em plenário e à contribuição apenas parcial para o esclarecimento dos fatos, justifica a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo), inferior à fração paradigma de 1/6, em atenção ao Enunciado n. 39 do TJMT, que autoriza a valoração diferenciada e fundamentada de cada circunstância.

A fração de redução pela tentativa deve observar o iter criminis percorrido pelo agente, sendo tanto menor quanto mais próximo da consumação se encontrar o delito, nos termos do Enunciado n. 46 do TJMT; no caso, o laudo pericial complementar atestou perigo de vida, internação em UTI com ventilação mecânica, realização de laparotomia exploradora, frenorrafia e drenagem torácica, além de sequelas permanentes (hérnia incisional), evidenciando que o crime se aproximou da consumação e justificando a manutenção da fração mínima de 1/3.

O argumento defensivo de que o primeiro laudo pericial não registrou perigo de vida não é suficiente para afastar a conclusão de que o iter criminis foi percorrido em quase sua integralidade, pois o laudo complementar, tecnicamente mais completo, é conclusivo quanto à gravidade das lesões, inexistindo nos autos qualquer elemento que indique que o estado clínico da vítima decorreu de tratamento inadequado ou de sua própria negligência.

A fração de redução pelo privilégio deve ser graduada conforme a relevância do motivo, a intensidade da emoção e o grau de injusta provocação da vítima; verificada a manifesta desproporcionalidade entre a conduta provocadora da vítima — que consistiu em transitar em via pública nas proximidades da residência do acusado — e a reação do apelante, que desferiu golpes de faca em regiões vitais contra vítima sentada e sem possibilidade de defesa, a fração mínima de 1/6 está devidamente fundamentada e deve ser mantida.

A fixação de valor mínimo de indenização por danos morais na sentença penal condenatória, nos termos do art. 387, IV, do CPP, exige, cumulativamente, pedido expresso na denúncia e indicação do valor pretendido na peça acusatória; a ausência de quantificação do valor impede que o réu conheça previamente a extensão patrimonial da pretensão formulada contra si, violando os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da congruência processual.

No caso concreto, embora a denúncia contenha pedido expresso de fixação de indenização, não há indicação de valor específico, o que impossibilitou o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa pelo acusado em relação à pretensão indenizatória, impondo-se o afastamento da condenação ao pagamento de R$ 30.000,00, sem prejuízo de que a vítima busque a reparação dos danos na esfera cível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para
: (a) reconhecer a atenuante da confissão qualificada com aplicação da fração de 1/8 (um oitavo), redimensionando a pena definitiva para 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mantido o regime inicial semiaberto; e (b) afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00, ante a ausência de indicação de valor específico na denúncia. Mantidos os demais termos da sentença condenatória.

Tese de julgamento:

"1. O comportamento da vítima não pode ser valorado positivamente na primeira fase da dosimetria quando o mesmo contexto fático já foi considerado pelo Conselho de Sentença para o reconhecimento do privilégio do homicídio na terceira fase, sob pena de bis in idem.

2. A confissão qualificada, em que o acusado admite a autoria do fato mas sustenta excludente de ilicitude, autoriza o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, com aplicação de fração inferior à paradigma de 1/6, devidamente fundamentada nas peculiaridades do caso concreto.

3. A fração de redução pela tentativa deve ser fixada no mínimo legal de 1/3 quando o iter criminis foi percorrido em quase sua integralidade, com laudo pericial atestando perigo de vida, internação em UTI e sequelas permanentes à vítima.

4. A fração mínima de 1/6 para o privilégio do homicídio é adequada quando verificada manifesta desproporcionalidade entre a provocação da vítima e a reação violenta do agente, que desferiu golpes de faca em regiões vitais contra vítima sem possibilidade de defesa.

5. A fixação de valor mínimo de indenização por danos morais na sentença penal condenatória exige, além do pedido expresso na denúncia, a indicação do valor pretendido na peça acusatória, sob pena de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da congruência processual."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MARCELO HOPPEN DAS CHAGAS
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, nos autos da ação penal n.o 1000249-64.2023.8.11.0027, que o condenou pela prática do crime previsto no
art. 121, §1o e §2o, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal
, à pena de
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além de condená-lo ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
em favor da vítima.

DOS FATOS

Segundo a denúncia, no dia 22/01/2023, por volta de 19h30min, em via pública localizada na Rua Esmerinda Vieira Batista, bairro Poxoréo, município de Itiquira/MT, o denunciado
MARCELO HOPPEN DAS CHAGAS
, consciente e dolosamente, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, utilizando arma branca (faca), tentou matar a vítima
Allef Paulo das Virgens Santos Duarte
, provocando-lhe lesões corporais graves, não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade.

A denúncia foi recebida em 26/02/2024. Após regular instrução processual, com oitiva da vítima, testemunhas e interrogatório do acusado, sobreveio decisão de pronúncia em 17/02/2025.

Em 05/11/2025, realizou-se a sessão plenária do Tribunal do Júri, ocasião em que o Conselho de Sentença, por maioria de votos, reconheceu:

·

A materialidade e autoria delitivas;

·

Que o acusado deu início à execução de um crime de homicídio, que não se consumou por circunstância alheia à sua vontade (tentativa);

·

Que o acusado agiu sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima (homicídio privilegiado – art. 121, §1o, CP);

·

Que o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (qualificadora do art. 121, §2o, IV, CP).

A Magistrada sentenciante, vinculada à decisão soberana do Conselho de Sentença, procedeu à dosimetria da pena nos seguintes termos:

Primeira fase:
Fixou a pena-base em
14 (quatorze) anos de reclusão
, majorando-a em 1/6 em razão das consequências do crime, mantendo neutras as demais circunstâncias judiciais.

Segunda fase:
Não reconheceu agravantes ou atenuantes, mantendo a pena intermediária em
14 (quatorze) anos de reclusão
.

Terceira fase:
Aplicou a causa de diminuição da tentativa (art. 14, II, CP) na fração de
1/3
, e a causa de diminuição do homicídio privilegiado (art. 121, §1o, CP) na fração de
1/6
, resultando na pena definitiva de
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
.

Fixou o regime inicial
semiaberto
e condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 30.000,00
em favor da vítima.

DAS RAZÕES RECURSAIS

Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação pleiteando:

1.

Valoração positiva do comportamento da vítima
na primeira fase da dosimetria, argumentando que a vítima teria provocado o apelante ao passar diversas vezes em frente à sua residência;

2.

Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
(art. 65, III, "d", CP), sob o argumento de que o apelante confessou a autoria dos golpes de faca;

3.

Aumento do patamar de diminuição da tentativa
de 1/3 para 1/2, alegando que o primeiro laudo pericial não registrou perigo de vida;

4.

Aumento do patamar de diminuição do privilégio
de 1/6 para 1/3, sustentando que não houve desproporcionalidade entre a provocação e a reação;

5.

Afastamento da indenização por danos morais
, sob o fundamento de ausência de valor específico na denúncia, violando o contraditório e a ampla defesa. Subsidiariamente, requer a redução do valor.

DAS CONTRARRAZÕES

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento integral do recurso, sustentando que:

·

O comportamento da vítima já foi valorado na terceira fase com o reconhecimento do privilégio, não podendo ser novamente considerado na primeira fase, sob pena de bis in idem;

·

A atenuante da confissão não foi sustentada em plenário e o réu alegou legítima defesa, tratando-se de confissão qualificada;

·

A fração de 1/3 para a tentativa é adequada, considerando que o iter criminis foi percorrido quase integralmente, com grave risco à vida da vítima;

·

A fração de 1/6 para o privilégio é proporcional, diante da desproporcionalidade entre a provocação e a violenta reação;

·

A indenização foi expressamente requerida na denúncia, houve contraditório, e o valor é razoável e proporcional aos danos causados.

DO PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Roberto Aparecido Turin, manifestou-se
pelo desprovimento
do recurso, assim sintetizando: (Id. 343154361)

Sumário: Acusado condenado nas sanções do art. 121, §1o, inciso IV, c/c art. 14, ambos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto – Irresignação defensiva – A defesa requer o redimensionamento da pena-base, reconhecimento da atenuante de confissão, o aumento dos patamares de diminuição da pena referente a tentativa e ao privilégio. Por fim, pleiteia o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais – Pleitos improcedentes – Dosimetria – Pena-base – Homicídio – Fundamentos idôneos – Quantum proporcional e razoável ao caso –Atenuante de confissão-Circunstâncias agravantes ou atenuantes não podem ser reconhecidas sponte própria pelo juiz-presidente na sentença, sem que tenham sido sustentadas pela acusação ou pela defesa, nos debates em plenário, conforme previsões dos arts. 476, caput, in fine, e 492, I, b, do CPP – Quantum da tentativa – Inviabilidade de aumento, correta a fração aplicada de 1/3 – Necessária a observância do iter criminis percorrido pelo agente – Quanto mais próximo da consumação do delito, menor o percentual da diminuição de pena- O juiz ao aplicar a causa de diminuição do § 1o do art. 121 do Código Penal, deve valorar a relevância do motivo de valor social, a intensidade da emoção e o grau de provocação da vítima – Fundamentação idônea – Afastamento da indenização Pedido expresso na denúncia – Pela manutenção do valor indenizatório-
Pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I – DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA

A defesa requer a valoração positiva do comportamento da vítima na primeira fase da dosimetria, argumentando que a vítima
ALLEF PAULO DAS VIRGENS SANTOS DUARTE
contribuiu decisivamente para o evento delituoso ao transitar repetidamente em frente à residência do acusado, fazendo barulho com o veículo ("cortando giro"), ciente da presença do apelante no local.

O pleito
não merece acolhimento
.

Com efeito, a circunstância judicial do comportamento da vítima, prevista no art. 59 do Código Penal, apresenta relevância jurídica apenas quando a vítima efetivamente incita, facilita ou induz o réu à prática criminosa, hipótese em que pode ser valorada positivamente em favor do acusado. Caso contrário, deve ser mantida como neutra.

Ocorre que, no presente caso, o
mesmo contexto fático
que poderia justificar a valoração positiva do comportamento da vítima na primeira fase da dosimetria – qual seja, o fato de a vítima ter transitado repetidamente em frente à residência do acusado, provocando-o –
já foi considerado pelo Conselho de Sentença
para o reconhecimento do
privilégio do homicídio
(art. 121, §1o, do CP), ao responder afirmativamente ao 5o quesito, reconhecendo que o acusado agiu "sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima".

Admitir a valoração positiva do comportamento da vítima na primeira fase da dosimetria, com base no mesmo substrato fático que fundamentou o reconhecimento do privilégio na terceira fase, configuraria inadmissível
bis in idem
em benefício do réu, vedado pelo ordenamento jurídico.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

"O pedido de valoração positiva do comportamento da vítima na pena-base foi rejeitado para evitar bis in idem, pois tal circunstância já foi considerada na terceira fase da dosimetria da pena ao ser reconhecido o privilégio."
(N.U 0013185-06.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024)

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

"Incabível a análise positiva do comportamento da vítima na primeira fase da dosimetria, tendo em vista a sua valoração na terceira fase em virtude do reconhecimento do privilégio pelo Conselho de Sentença, sob pena de bis in idem."
(TJDF - Acórdão 1668283, 0700277-87.2020.8.07.0006, Rel. SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, julgado em 23/02/2023)

Portanto,
mantém-se a circunstância judicial do comportamento da vítima como neutra
, tal como fixado pela magistrada sentenciante,
negando-se provimento ao recurso neste ponto
.

DA ATENUANTE DA CONFISSÃO QUALIFICADA

A defesa requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, do CP), argumentando que o apelante confessou ser o autor dos golpes de faca, fazendo
jus
à atenuante ainda que a confissão tenha sido qualificada.

O Ministério Público, em contrarrazões, e a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, sustentam a impossibilidade do reconhecimento da atenuante, sob dois fundamentos principais: (a) a atenuante não foi sustentada nos debates orais em plenário; e (b) trata-se de confissão qualificada, pois o acusado sustentou legítima defesa.

A questão merece análise cuidadosa, à luz da evolução jurisprudencial mais recente.

1 – Da exigência de sustentação em plenário

É certo que a jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça, até recentemente, exigia que a atenuante da confissão fosse sustentada nos debates orais em plenário para que pudesse ser reconhecida na dosimetria da pena nos crimes de competência do Tribunal do Júri, nos termos dos arts. 476,
caput
, e 492, I, b, do CPP.

Nesse sentido, o próprio STJ consolidou entendimento no sentido de que:

"A atenuante da confissão espontânea só pode ser considerada na dosimetria da pena se debatida em plenário do Tribunal do Júri." (AgRg no HC n. 919.239/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 9/12/2024)

Contudo
, a questão não é tão simples quanto aparenta, especialmente diante da evolução jurisprudencial mais recente do próprio STJ, que, no julgamento do
REsp n. 2.196.556/RS
(Quinta Turma, julgado em 2025), consolidou o entendimento de que:

"A mais atual jurisprudência desta Corte Superior, no âmbito desta Quinta Turma, numa visão contextualizada do artigo 65, III, 'd', do CP e da Súmula 545/STJ, é no sentido de que o réu faz jus à atenuante da confissão – ainda que ela tenha sido parcial, qualificada ou extrajudicial – mesmo que as declarações não sejam utilizadas pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória."

Ademais, no julgamento do
AgRg no AREsp 2.685.703/MG
(Quinta Turma, julgado em 03/09/2024), o STJ reafirmou que:

"O réu fará jus à atenuante da confissão espontânea nas hipóteses em que houver confessado a autoria do crime perante a autoridade, ainda que a confissão não tenha sido utilizada pelo julgador como um dos fundamentos da condenação, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada."

E mais:

HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO EM CONCURSO MATERIAL COM TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME FÁTICO. READEQUAÇÃO DA PENA. INCIDÊNCIA DA CONFISSÃO QUALIFICADA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, CONCEDIDA. 1. Para inverter a conclusão do julgado, no qual está consignada a existência de vertente probatória escolhida pelos Jurados, seria inevitável nova incursão no arcabouço probatório, providência indevida no espectro de cognição do habeas corpus. 2. Constatada, pela mera leitura do decisum, a existência de duas versões, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Precedentes do STJ. 3. A despeito de as instâncias ordinárias indicarem a alegação de legítima defesa pelo Paciente, deixou-se de sopesar a confissão na segunda fase da dosimetria. 4. A atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha dela se retratar. 5. No rito do Júri, em que as decisões do Conselho de Sentença não são motivadas, por serem baseadas em íntima convicção, não há como a Corte local precisar se a confissão foi ou não determinante para a formação do convencimento do Jurados. Desse modo, a incidência da atenuante fica condicionada à sua alegação durante os debates em plenário. Precedentes do STJ. 6. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão, concedida para reconhecer a existência da atenuante da confissão qualificada e readequar a pena ao patamar de 18 (dezoito) anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado. (HC n. 478.741/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 5/2/2019, DJe de 20/2/2019.)

“[...] 9. A jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que, nos casos em que a confissão do acusado servir como um dos fundamentos para a condenação, a aplicação da atenuante em questão é de rigor, "pouco importando se a confissão foi espontânea ou não, se foi total ou parcial, ou mesmo se foi realizada só na fase policial com posterior retração em juízo" (AgRg no REsp 1412043/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/3/2015, DJE 19/3/2015). 10. A matéria encontra-se sumulada, consoante o enunciado n. 545 desta Corte Superior, que assim dispõe: "Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal". IV. Dispositivo 8. Recurso parcialmente provido para determinar a fração de 1/8 no cálculo da pena-base, fixando a pena final em 09 anos e 02 meses de reclusão. (REsp n. 2.034.834/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 17/12/2024.)

No mesmo sentido:

“[...]”4. “A confissão, ainda que parcial, ou mesmo qualificada - em que o agente admite a autoria dos fatos, alegando, porém, ter agido sob o pálio de excludentes de ilicitude ou de culpabilidade -, deve ser reconhecida e considerada para fins de atenuar a pena” ( HC n. 350.956/SC, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 2/8/2016, DJe 15/8/2016). Além disso, nos crimes de competência do Tribunal do Júri, considerando a dificuldade em se concluir se os jurados utilizaram, ou não, a confissão espontânea para justificar a condenação, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que para o reconhecimento da atenuante em questão, basta que o tema tenha sido debatido em plenário, ou seja suscitado pelo réu, em seu depoimento.[...] (N.U 1025348-48.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 03/07/2024)

Diante dessa evolução jurisprudencial, entendo que, no caso concreto, a questão da sustentação em plenário não pode ser analisada de forma isolada e absoluta, devendo ser ponderada com o direito material do acusado à atenuante, especialmente quando a confissão, ainda que qualificada, efetivamente contribuiu para o esclarecimento dos fatos.

II.2 – Da natureza da confissão no caso concreto

Analisando os autos, verifica-se que o apelante
MARCELO HOPPEN DAS CHAGAS
, tanto na fase policial quanto em juízo e em plenário,
admitiu expressamente ser o autor dos golpes de faca
desferidos contra a vítima. Em seu interrogatório perante a autoridade policial e em juízo, o acusado confirmou que desferiu os golpes, sustentando, contudo, que agiu em legítima defesa, pois a vítima teria tentado se apoderar de uma arma de fogo.

Trata-se, portanto, de
confissão qualificada
: o acusado admite a autoria do fato, mas acrescenta circunstâncias que, a seu ver, excluiriam a ilicitude ou a culpabilidade.

A jurisprudência do STJ, conforme já exposto, tem reconhecido que a confissão qualificada autoriza o reconhecimento da atenuante, desde que tenha contribuído para o esclarecimento dos fatos. No caso, a confissão da autoria pelo acusado foi relevante para a instrução processual, ainda que não tenha sido o único elemento de prova a embasar a condenação.

II.3 – Da fração aplicável

Reconhecida a atenuante da confissão qualificada, impõe-se definir a fração de redução a ser aplicada.

A defesa pleiteia o reconhecimento da atenuante sem especificar a fração, enquanto o Ministério Público sustenta a inaplicabilidade da atenuante.

Considerando que:

(a) a confissão foi
qualificada
, ou seja, o acusado admitiu a autoria, mas acresceu circunstâncias excludentes de ilicitude que não foram acolhidas pelo Conselho de Sentença;

(b) a confissão
não foi sustentada nos debates orais em plenário
, o que, embora não impeça absolutamente seu reconhecimento à luz da jurisprudência mais recente, deve ser considerado como fator de mitigação do benefício;

(c) a confissão
contribuiu parcialmente
para o esclarecimento dos fatos, mas não foi determinante para a condenação, que se baseou no conjunto probatório;

(d) o Enunciado n. 39 do TJMT autoriza a valoração diferenciada e fundamentada de cada circunstância, sem vinculação a critério puramente aritmético;

entendo que a fração de
1/8 (um oitavo)
sobre a pena intermediária é a mais adequada ao caso concreto, por ser inferior à fração paradigma de 1/6 (um sexto) usualmente adotada para as atenuantes, em razão das peculiaridades acima apontadas, especialmente a natureza qualificada da confissão e a ausência de sustentação em plenário.

Nesse sentido, o próprio TJMT já reconheceu a possibilidade de aplicação de fração inferior a 1/6 para atenuantes, desde que devidamente fundamentada:

"A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado." (N.U 0000433-75.2012.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/09/2024)

No caso, a fundamentação concreta para a aplicação da fração de 1/8 reside: (i) na natureza qualificada da confissão, que não representa arrependimento genuíno, mas estratégia defensiva; (ii) na ausência de sustentação em plenário; e (iii) na contribuição apenas parcial para o esclarecimento dos fatos.

Portanto,
dá-se parcial provimento ao recurso neste ponto
, para reconhecer a atenuante da confissão qualificada com aplicação da fração de
1/8 (um oitavo)
sobre a pena intermediária.

DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA

A defesa requer o aumento da fração de diminuição pela tentativa para
1/2 (metade)
, argumentando que o primeiro laudo pericial (ID 112023156) não registrou perigo de vida, e que o exame complementar (ID 126554186) foi realizado quase sete meses após o fato, sendo razoável concluir que o estado clínico naquela data poderia decorrer de tratamento médico inadequado.

O pleito
não merece acolhimento
.

O parágrafo único do art. 14 do Código Penal estabelece que a pena do crime tentado deve ser diminuída de
1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços)
, sendo que a variação desses patamares ocorre em função do
iter criminis
percorrido pelo agente
: quanto mais próximo da consumação, menor a redução; quanto mais distante, maior a redução.

Esse é o entendimento consolidado neste Egrégio Tribunal, conforme o
Enunciado Orientativo n. 46 do TJMT
:

"A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação."

No caso concreto
, os elementos probatórios demonstram que o
iter criminis
foi percorrido em quase sua integralidade:

a)
Os golpes de faca desferidos pelo acusado atingiram a vítima na
região torácica, nasal e dorsal da mão direita
, além de escoriações diversas, conforme laudo pericial n.o 511.1.02.9151.2023.99360-A01 (ID 112023156);

b)
A vítima necessitou ser transferida do Hospital Municipal de Itiquira para o
Hospital Regional de Rondonópolis
, onde foi
sedada, intubada e mantida em ventilação mecânica na UTI
, permanecendo internada por vários dias;

c)
A vítima foi submetida a
laparotomia exploradora, frenorrafia e drenagem do tórax esquerdo
, conforme prontuário médico juntado aos autos;

d)
O
exame pericial complementar n.o 511.1.02.9151.2023.132088-A01
(ID 126554186) concluiu que o crime
se aproximou da consumação
, gerando ao ofendido
perigo de vida
, incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias e sequelas permanentes (hérnia incisional);

e)
A própria vítima declarou em plenário que permaneceu na UTI por 07 (sete) dias, já se submeteu a duas cirurgias e tem uma terceira cirurgia marcada, com custo estimado de R$ 25.000,00.

O argumento defensivo de que o primeiro laudo não registrou perigo de vida não é suficiente para afastar a conclusão de que o
iter criminis
foi percorrido em quase sua integralidade. O laudo complementar, realizado após a evolução clínica do paciente, é tecnicamente mais completo e conclusivo, e não há qualquer elemento nos autos que indique que o estado clínico da vítima decorreu de tratamento inadequado ou de sua própria negligência.

Ademais, a jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que, quando as lesões resultam em perigo de vida e internação em UTI, a fração mínima de 1/3 é a adequada:

"É adequada a incidência da causa de diminuição do crime tentado na fração mínima (1/3), se evidenciado nos autos que o agente percorreu a maior parte do iter criminis para a consumação do delito, chegando a desferir vários golpes de faca contra a vítima, que necessitou de cirurgia, internação na UTI e outros tratamentos, não indo ao óbito por circunstâncias alheias à vontade do agente." (N.U 0002681-55.2006.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2021)

Mais recentemente, este Tribunal reafirmou:

"A fração de 1/3 aplicada à tentativa revela-se adequada, considerando que o agente percorreu quase integralmente o iter criminis, com a vítima sendo submetida a cirurgia de emergência em razão de ferimentos que atingiram o coração e colocaram sua vida em risco, conforme laudo pericial." (TJMT - N.U 0029895-72.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/11/2025)

Portanto,
nega-se provimento ao recurso neste ponto
, mantendo-se a fração de
1/3 (um terço)
para a causa de diminuição pela tentativa.

DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO PELO PRIVILÉGIO

A defesa requer o aumento da fração de diminuição pelo privilégio (art. 121, §1o, do CP) para
1/3 (um terço)
, argumentando que não houve desproporcionalidade entre a provocação da vítima e a reação do acusado.

O pleito
não merece acolhimento
.

O art. 121, §1o, do Código Penal prevê que o juiz pode reduzir a pena de
1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço)
nos casos de homicídio privilegiado. A escolha do
quantum
de diminuição fica a critério do magistrado, que deve considerar:

·

A
relevância do motivo
de valor moral ou social;

·

A
intensidade do domínio
do réu pela violenta emoção;

·

O
grau da injusta provocação
da vítima.

No caso concreto, a magistrada sentenciante aplicou a fração mínima de
1/6 (um sexto)
, justificando-a com base na
desproporcionalidade entre a provocação da vítima e a reação do acusado
:

"Justifico a redução mínima em face da desproporcionalidade entre as supostas investidas da vítima, que teria provocado o acusado ao passar em frente à casa de sua ex-esposa, e a reação do acusado, que resultou em agressão com golpes de faca em regiões sensíveis da vítima."

A fundamentação é
idônea e proporcional
ao caso concreto. Com efeito, a provocação da vítima consistiu em
transitar em via pública
nas proximidades da residência do acusado, fazendo barulho com o veículo. Embora tal conduta possa ter sido irritante e provocadora, ela não justifica, em termos de proporcionalidade, a reação do acusado, que desferiu
golpes de faca em regiões vitais
contra a vítima que estava
sentada no interior do veículo
, sem possibilidade de defesa.

A desproporcionalidade entre a provocação (transitar em via pública) e a reação (golpes de faca em regiões vitais) é manifesta e justifica a aplicação da fração mínima de 1/6, em detrimento da fração máxima de 1/3 pleiteada pela defesa.

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu em caso análogo:

"A fração de 1/6 referente ao homicídio privilegiado foi corretamente aplicada, diante da manifesta desproporcionalidade entre a provocação da vítima e a resposta violenta do agente, que desferiu cinco golpes de faca em regiões vitais do corpo da vítima." (TJMT - N.U 0029895-72.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/11/2025)

Portanto,
nega-se provimento ao recurso neste ponto
, mantendo-se a fração de
1/6 (um sexto)
para a causa de diminuição pelo privilégio.

DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

A defesa requer o
afastamento da condenação ao pagamento de indenização
por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixada nos termos do art. 387, IV, do CPP, sob o argumento de que a denúncia não indicou valor específico, o que teria violado os princípios do contraditório e da ampla defesa.

O pleito
merece acolhimento
.

1 – Do quadro normativo e jurisprudencial

O art. 387, IV, do Código de Processo Penal dispõe que o juiz, ao proferir sentença condenatória,
"fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido".

A questão controvertida diz respeito aos
requisitos necessários
para que o juiz possa fixar tal valor na sentença penal condenatória. Há, na jurisprudência, duas correntes:

Primeira corrente
(mais permissiva): basta o pedido expresso na denúncia, dispensando-se a indicação de valor específico e instrução probatória específica. É o entendimento do
Tema 983 do STJ
e do
Enunciado n. 14-A do TCCR/TJMT
.

Segunda corrente
(mais restritiva): além do pedido expresso, exige-se a
indicação do valor pretendido
na peça acusatória, sob pena de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da congruência processual.

Após análise cuidadosa da evolução jurisprudencial, entendo que a
segunda corrente
é a mais adequada ao caso concreto, pelas razões que passo a expor.

2 – Da necessidade de indicação do valor na denúncia

A fixação de indenização na sentença penal condenatória representa uma
pretensão de natureza civil
veiculada no processo penal, com reflexos diretos no patrimônio do acusado. Para que o réu possa exercer plenamente o contraditório e a ampla defesa em relação a essa pretensão, é indispensável que ele conheça, desde o início do processo,
não apenas a existência do pedido, mas também a extensão patrimonial da pretensão formulada contra si
.

A ausência de indicação do valor na denúncia impede que o acusado:

(a) avalie a extensão da pretensão indenizatória e prepare sua defesa adequadamente;

(b) produza provas específicas sobre sua capacidade econômica e sobre a extensão dos danos;

(c) formule propostas de acordo ou reconhecimento parcial da pretensão.

Nesse sentido, o
Superior Tribunal de Justiça
já decidiu:

"PENAL. RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ESTELIONATO. FIXAÇÃO DE VALOR INDENIZATÓRIO MÍNIMO. EXIGÊNCIA, PORÉM, DE PEDIDO EXPRESSO E VALOR INDICADO NA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO, NA PEÇA ACUSATÓRIA, DA QUANTIA PRETENDIDA PARA A COMPENSAÇÃO DA VÍTIMA. RECURSO ESPECIAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO, PARA EXCLUIR A FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO MÍNIMO.[...] Na peça acusatória (apresentada já na vigência do CPC/2015), apesar de haver o pedido expresso do valor mínimo para reparar o dano, não se encontra indicado o valor atribuído à reparação da vítima. Diante disso, considerando a violação do princípio da congruência, dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa e do sistema acusatório, deve-se excluir o valor mínimo de indenização por danos morais fixado.[...] (REsp n. 1.986.672/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 8/11/2023, DJe de 21/11/2023.)

Mais recentemente, o STJ reafirmou esse entendimento:

"

A fixação de valor mínimo para reparação de danos morais na sentença penal condenatória exige pedido expresso e indicação do valor pretendido na denúncia. 2. A ausência de indicação do valor pretendido na denúncia inviabiliza a fixação de indenização mínima, por violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da congruência" (AgRg no AREsp n. 2.671.580/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2/2025.)

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por sua vez, tem adotado a mesma orientação em julgados recentes:

"A fixação de valor mínimo a título de indenização por danos morais na sentença penal condenatória exige, além do pedido expresso na denúncia, a indicação do valor pretendido. A ausência de quantificação do valor na denúncia impede a condenação à indenização, por violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da congruência processual." (N.U 1001235-93.2023.8.11.0099, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/07/2025, Publicado no DJE 28/07/2025)

"A fixação de valor mínimo de indenização nos termos do art. 387, IV, do CPP exige o cumprimento cumulativo de três requisitos: (I) pedido expresso na denúncia; (II) indicação do valor pretendido; e (III) instrução específica para garantir o contraditório e a ampla defesa. No caso concreto, embora conste na denúncia pedido genérico de reparação de danos, não houve indicação de valor específico, o que impossibilitou o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa pelo réu." (N.U 1000497-53.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/10/2025)

Da análise do caso concreto

Verificando-se a denúncia ofertada pelo Ministério Público (ID 137137389), constata-se que, embora haja
pedido expresso
de fixação de indenização,
não há indicação de valor específico
pretendido. O pedido ministerial é genérico, limitando-se a requerer a fixação de indenização sem quantificá-la.

Essa ausência de quantificação impediu que o acusado conhecesse, desde o início do processo, a extensão patrimonial da pretensão indenizatória formulada contra si, violando os princípios constitucionais do
contraditório
(art. 5o, LV, da CF/88) e da
ampla defesa
, bem como o princípio da
congruência processual
.

O fato de a defesa não ter se manifestado especificamente sobre o pedido indenizatório durante a instrução não supre a ausência de indicação do valor na denúncia, pois o acusado não tinha como saber qual valor seria fixado e, portanto, não tinha como se defender adequadamente em relação a ele.

Ademais, a circunstância de que o acusado "teve toda a instrução para contraditar tal pedido" – como sustenta o Ministério Público nas contrarrazões – não é suficiente para suprir a ausência de indicação do valor, pois o contraditório efetivo pressupõe que o réu conheça não apenas a existência do pedido, mas também sua extensão.

Portanto,
dá-se provimento ao recurso neste ponto
, para
afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais
, sem prejuízo de que a vítima busque a reparação dos danos sofridos na esfera cível, onde poderá produzir provas específicas sobre a extensão dos danos e o valor da indenização pretendida.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA

Reconhecida a atenuante da confissão qualificada com aplicação da fração de 1/8 (um oitavo), impõe-se o redimensionamento da pena, nos seguintes termos:

Primeira fase:

·

Pena mínima do art. 121, §2o, do CP (com qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima):
12 (doze) anos de reclusão
;

·

Valoração negativa das consequências do crime: aumento de
1/6
→ 12 + 2 =
14 (quatorze) anos de reclusão
;

·

Pena-base: 14 (quatorze) anos de reclusão

(mantida)
.

Segunda fase:

·

Atenuante da confissão qualificada: redução de
1/8
sobre a pena-base;

·

1/8 de 14 anos = 1 ano e 9 meses;

·

14 anos – 1 ano e 9 meses =
12 (doze) anos e 3 (três) meses de reclusão
;

·

Pena intermediária: 12 (doze) anos e 3 (três) meses de reclusão
.

Terceira fase:

·

Causa de diminuição pela tentativa (art. 14, II, do CP): redução de
1/3
;

·

1/3 de 12 anos e 3 meses = 4 anos e 1 mês;

·

12 anos e 3 meses – 4 anos e 1 mês =
8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão
;

·

Causa de diminuição pelo privilégio (art. 121, §1o, do CP): redução de
1/6
;

·

1/6 de 8 anos e 2 meses = 1 ano, 4 meses e 10 dias (aproximadamente);

·

8 anos e 2 meses – 1 ano, 4 meses e 10 dias =
6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
;

·

Pena definitiva: 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
.

Do regime inicial:

Nos termos do art. 33, §2o, b, do Código Penal, o condenado não reincidente cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime
semiaberto
. Considerando que a pena definitiva ora fixada é de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e que o acusado é primário e não reincidente,
mantém-se o regime inicial semiaberto
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, para:

(a)

Reconhecer a atenuante da confissão qualificada
(art. 65, III, d, do CP), com aplicação da fração de
1/8 (um oitavo)
sobre a pena-base, redimensionando a pena definitiva para
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, mantido o regime inicial
semiaberto
;

(b)

Afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais
no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), ante a ausência de indicação de valor específico na denúncia, em violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da congruência processual, sem prejuízo de que a vítima busque a reparação dos danos na esfera cível;

Mantendo-se
, nos demais termos, a sentença condenatória proferida, especialmente:

·

A condenação nas sanções do
art. 121, §1o e §2o, IV, c/c art. 14, ambos do Código Penal
;

·

A
pena-base de 14 (quatorze) anos de reclusão
;

·

A
fração de 1/3 (um terço)
para a causa de diminuição pela tentativa;

·

A
fração de 1/6 (um sexto)
para a causa de diminuição pelo privilégio;

·

O
regime inicial semiaberto
;

·

O
direito de recorrer em liberdade
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026